Tribunal: TJMT
Processo: 1033449-11.2021.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033449-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 883.879.091-49 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), JEFERSON AVALO - CPF: 043.484.681-33 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 733.379.431-87 (APELADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 883.879.091-49 (RECORRIDO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JULIO LEITE - CPF: 842.349.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO ALVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 918.485.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LEITE - CPF: 015.509.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO REIS BATISTA - CPF: 023.075.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 080.500.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDERSON JULIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.272.711-03 (VÍTIMA), JAIRO MARCOLINO - CPF: 384.126.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (VÍTIMA), TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 080.500.381-90 (VÍTIMA), ANA VITÓRIA FORTUNATO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LIDIA REBEKA MARCOLINO (VÍTIMA), LAISON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 087.818.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 883.879.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS - CPF: 052.385.341-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON AVALO - CPF: 043.484.681-33 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 733.379.431-87 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. SEQUESTRO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. PRECLUSÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REVALORAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por dois réus e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que condenou os réus às penas de 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática de homicídio qualificado consumado, cinco tentativas de homicídio qualificado, sequestro qualificado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa armada, nos termos dos arts. 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II; 148, § 2º; 211, todos do CP; e art. 2º, § 2º da L. 12.850/2013.

II. Questão em discussão

2. As apelações versam: (i) sobre nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico; (ii) alegação de insuficiência probatória para condenação; (iii) pedido de desclassificação e exclusão de qualificadoras; (iv) revisão da dosimetria e (v) pleito de substituição da prisão preventiva. O Ministério Público, por sua vez, recorre para o agravamento das penas, com revisão da fração de diminuição pela tentativa, e valoração negativa de vetores da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi rejeitada por preclusão, por se tratar de nulidade não arguida nas fases anteriores (CPP, art. 571), configurando nulidade de algibeira.

4. O reconhecimento realizado por testemunha ou vítima que já conhecia os réus afasta a obrigatoriedade do procedimento do art. 226 do CPP, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.258.

5. Os veredictos do Tribunal do Júri foram amparados por prova idônea, extraída de depoimentos judiciais e extrajudiciais, relatórios de investigação, laudos periciais e declarações da vítima sobrevivente e testemunha ocular, não se revelando manifestamente contrários à prova dos autos.

6. A revisão das penas impõe-se diante da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências dos crimes dolosos contra a vida, bem como diante da atuação em organização criminosa de natureza violenta com prática de "tribunal do crime".

7. Redefinidas as frações de diminuição nos crimes tentados, especialmente diante do grau de execução e da concreta possibilidade de consumação.

8. A decisão que determina o início da execução da pena após o julgamento pelo Júri encontra respaldo no art. 492, I, e, do CPP, conforme interpretação conferida pelo STF (Tema 1.068), não configurando constrangimento ilegal, ainda que não haja menção expressa a circunstâncias pessoais dos condenados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido, para aumentar as penas dos réus, fixando-as em 52 (cinquenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Tese de julgamento:

“A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, não arguida oportunamente, configura nulidade de algibeira e encontra-se preclusa.”

“Não é manifestamente contrário às provas dos autos o veredicto do Tribunal do Júri que encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, ainda que fundado em versão distinta daquela sustentada pela defesa.”

“Admite-se a revaloração das penas quando presentes vetores negativos ignorados pela sentença, como a culpabilidade acentuada, conduta social reprovável e consequências graves decorrentes da atuação em organização criminosa.”

“A tentativa branca não impõe, de forma automática, a aplicação da fração máxima de redução, devendo ser considerada a intensidade da conduta e a concreta possibilidade de consumação, especialmente quando evidenciada a realização de múltiplos disparos em direção às vítimas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 69, 70, 121, § 2º, I, III, IV; 148, § 2º; 211; CPP, arts. 571, 593, III, d; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.219.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025; AgRg no HC n. 1.043.557/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025; TJMT, AP n. 1024628-10.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025; AP n. 0000363-03.2020.8.11.0002, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 11/02/2022; AP n. 1026617-25.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024; AP n. 0025102-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 23/02/2025; AP n. 1001169-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/10/2025; AP n. 1026913-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026; AP n. 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli- Terceira Câmara Criminal- julgado em 24/8/2021; AP n. 1002186-86.2024.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/10/2025; Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1033449-11.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFERSON AVALO, JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFERSON AVALO, JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR
,
JEFERSON AVALO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação penal n. 1033449-11.2021.8.11.0002, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou os réus às penas de 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática de 01 (um) homicídio qualificado consumado, 05 (cinco) homicídios qualificados tentados, sequestro qualificado pelos maus-tratos, ocultação de cadáver e organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, 148, § 2º, 211, todos do CP, e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (ID 340777604).

JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR
suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico realizado na delegacia de polícia, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No mérito, sustenta que: 1) os elementos produzidos em juízo não demonstram sua efetiva participação nos crimes pelos quais foi condenado; 2) há erro da dosimetria da pena; 3) a prisão preventiva não se mostra necessária, sendo possível sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Requer o provimento do recurso, nos seguintes termos:

“(...) a) O conhecimento e provimento do recurso para ABSOLVER o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

b) Alternativamente, o reconhecimento da NULIDADE da sentença, conforme preliminares, com retorno dos autos à origem.

c) Subsidiariamente, a desclassificação dos delitos e exclusão das qualificadoras.

d) Revisão proporcional da pena, com redução dos acréscimos ou afastamento de agravantes.

e) Revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares.

f) Aplicação de qualquer outro direito que Vossas Excelências entenderem cabível. (...)”

sic
(ID 340777624).

JEFERSON AVALO
alega que há provas claras e narrativas consistentes demonstrando que ele não se encontrava nos locais dos crimes pelos quais foi condenado, o que evidencia que o veredicto dos jurados foi contrário às provas constantes dos autos.

Pede o provimento do recurso, nestes termos:

“(...) Requer a absolvição tendo em vista estar provado que o réu não praticou os delitos em questão com fortes no art 386 IV do CPP

Subsidiariamente quer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro réu com fortes no art. 386 VII do CPP

Seja anulado e desconstituído o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que o mesmo incorreu em verdadeiro error in judicando, ao condenar o réu, desprezando, de forma injusta e deletéria a tese da defesa técnica, o que caracteriza decisão arbitrária, dissociada integralmente da prova judicializada, submetendo-o, a novo julgamento, a teor do § 3º, inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal. (...)”
(ID 340777625).

A
7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande

aduz que a dosimetria da pena apresenta algumas impropriedades que prejudicaram sua correta fixação.

Requer o provimento do recurso
para recrudescer as penas, em razão da necessidade de valoração negativa da culpabilidade, pela alta censurabilidade e premeditação das condutas nos crimes dolosos contra a vida, das consequências dos crimes tentados, além da valoração negativa da conduta social dos réus, por integrarem organização criminosa, e da aplicação da fração de 1/3 na causa de diminuição da tentativa, diante da exaustão dos atos executórios, sendo a consumação frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade (ID 340777629).

Nas contrarrazões,
JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR
,
JEFERSON AVALO
e a
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
pugnam pelo desprovimento dos recursos (IDs 340777632, 340777637 e 340777639).

A 5ª
Procuradoria de Justiça CRIMINAL
exarou parecer pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial (ID 344430877).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR de NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, o apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR suscita preliminar de nulidade do seu reconhecimento pessoal/fotográfico realizado na delegacia de polícia, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Razão não lhe socorre.

Ao analisar os autos, verifico que o advogado, Dr. Wagner dos S. Gouveia, inscrito na OAB/MT sob o n. 29.077/O, subscritor do presente recurso, atua na defesa do apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR desde a fase de formação da culpa, passando pelo julgamento em plenário do Tribunal do Júri, até o presente momento recursal,
o que permite presumir que tenha pleno conhecimento do processo.

Não obstante, a nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico realizado ainda na fase policial está sendo sustentada pelo referido causídico somente agora, em sede de apelação.

A referida nulidade não foi arguida na resposta à acusação, tampouco mencionada nos memoriais finais, no recurso em sentido estrito, ou registrada como insurgência ou ressalva em ata da sessão plenária, circunstâncias que evidenciam a preclusão da matéria.

Em outras palavras, por se tratar de elemento informativo produzido ainda na fase de inquérito policial, eventual alegação de nulidade quanto ao reconhecimento pessoal ou fotográfico do apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR deveria ter sido suscitada na resposta à acusação ou, no máximo, nos memoriais finais, nos termos do art. 571 do CPP.

Não se mostra admissível sua arguição apenas em sede de apelação.

A propósito, o c. STJ firmou entendimento de que
“(...) o fato de o direito penal lidar com o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas."
(AgRg no REsp n. 2.219.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025).

Além disso, a forma como a tese é suscitada revela típica hipótese de nulidade de algibeira, prática reiteradamente rechaçada pelos tribunais superiores, consistente na omissão deliberada da parte quanto à eventual vício processual, com o intuito de invocá-lo apenas em momento posterior, após resultado desfavorável, em manifesta violação aos princípios da boa-fé processual e da lealdade das partes (STJ, AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

Sendo assim, a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico, suscitada tardiamente apenas no presente recurso de apelação, configura nulidade de algibeira e atrai a preclusão da matéria (TJMT, AP n. 1024628-10.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

De toda sorte, para afastar eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), registro que a preliminar alegada não prosperaria.

Isso porque, compulsando os autos, observo que a testemunha ocular dos fatos, Júlio César Leite, já conhecia o apelante/apelado
João Carlos de Campos Júnior
, tendo indicado, desde o início das investigações, seu nome e apelido de forma clara e consistente.

Não se está diante de situação de dúvida quanto à identidade do autor do fato, mas de autoria desde logo conhecida, circunstância que afasta a necessidade de reconhecimento formal como meio inaugural de identificação.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.258, o STJ firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP é de observância obrigatória nas fases policial e judicial, sob pena de nulidade da prova, ressalvada a sua desnecessidade quando se tratar da mera identificação de pessoa cuja identidade já era conhecida pela testemunha ou pela vítima em momento anterior à prática dos fatos criminosos.

Portanto, se a testemunha ocular dos fatos já conhecia o apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR pelo nome e apelido, e, desde o início das investigações, afirmou, com segurança, quem ele era, não havia necessidade de realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP, pois não se tratava de identificação visual baseada unicamente na memória, mas de pessoa previamente conhecida.

Assim, não havendo, portanto, qualquer comprometimento da validade da referida prova colhida,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que:

“(...)
Os fatos a seguir, narrados na presente denúncia (item 2), discorrem sobre a prática de ações delitivas perpetradas por integrantes de organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), evidenciando, além da multiplicidade de condutas, a pluralidade de agentes que, entre si, mantiveram estabelecido vínculo subjetivo que restou demonstrado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, para, concorrendo de qualquer modo, praticarem os crimes de sequestro qualificado (artigo 148, §2º, do Código Penal), de tentativas de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, c.c. artigos 14, II e 70, in fine, por cinco vezes, todos do Código Penal), homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (artigo 211, do Código Penal), incidindo, consequentemente, todos os denunciados, nas respectivas penas cominadas aos referidos delitos, na medida de suas culpabilidades. Assim, em se tratando de crimes praticados no âmbito de organização criminosa armada, diante da sua natureza de crime permanente, que tem por caracterizada a autoria e participação enquanto perdurar a fase da consumação, vejamos.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 13 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA integraram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, na condição de integrantes de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram na prática dos crimes de sequestro qualificado, tentativas de homicídio qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas, entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 15h00, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, na residência situada na Rua São Joaquim, quadra 41, nº 22, Residencial São Benedito, Loteamento São Mateus, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, privaram Enderson Júlio da Silva Leite de sua liberdade, mediante sequestro, que lhe resultou em razão dos maus tratos e da natureza da detenção grave sofrimento físico e moral.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, invadiram o imóvel e mantiveram a vítima Enderson Júlio da Silva Leite dominada, inclusive sob ameaças de morte e mediante agressões físicas, impedindo-a de se locomover ao confiná-la em veículo automotor que utilizaram para conduzi-la pelas ruas da cidade com a finalidade de lhe aplicar pena de morte imposta por organização criminosa armada.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 19h00, na Rua Gaspar de Souza, quadra 37, nº 19, Bairro Nova Fronteira, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar Wesley Jhonny da Silva Leite, bem como assumiram o risco de matar as vítimas Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com o codenunciado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, por vingança, eis que em represália à vítima Wesley Jhonny da Silva Leite, que teria descumprido orientações emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 2.1), concorreram de qualquer modo entre si para se manterem vigilantes no interior de veículo automotor

em que aguardaram a exposição da referida vítima para então se aproximarem e, sorrateiramente, abrirem fogo, efetuando lhe, mediante surpresa, vários disparos de arma de fogo, ocasião em que assumiram o risco de matar as vítimas Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, tanto que, inclusive, provocaram ferimentos nas vítimas Jairo Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, conforme se depreende dos Prontuários Médicos de id. 68164607, pg. 29/38 e 39/41.

Os denunciados não consumaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na falta de pontaria, eis que a vítima pretendida Wesley Jhonny da Silva Leite conseguiu se desvencilhar da mira dos atiradores, vindo a se evadir correndo do local, ao passo que as vítimas Tayna Fortunato de Oliveira e Lidia Rebeka Marcolino conseguiram se proteger sem serem atingidas, enquanto que as vítimas Jairo Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, apesar de terem sido atingidas, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico hospitalar.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 06 e 13 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Enderson Júlio da Silva Leite.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, por vingança, eis que em represália à vítima Enderson Júlio da Silva Leite, que teria descumprido orientações emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 2.1), após sequestrá-la (item 2.2), concorreram de qualquer modo entre si para, sem o mais elementar sentimento de piedade e em superioridade numérica, imobilizá-la, amarrando seus membros superiores e inferiores, para, em seguida, estrangularem-na, matando-a mediante asfixia, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia de id. 93206531, pg. 29/40.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 06 e 13 de maio de 2021, na Comunidade Formigueiro, na via denominada Estrada do Posto Caído (aproximadamente 03 km da Rodovia dos Imigrantes), zona rural desta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, ocultaram cadáver da vítima Enderson Júlio da Silva Leite.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, após sequestrarem e matarem a vítima (itens 2.2 e 2.4), enterraram o seu cadáver com os pés e as mãos amarradas, em cova que utilizaram para ocultá-lo, conforme se depreende do laudo pericial de id. 93206531, pg. 15/27.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA infringiram o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 (CRIME CONEXO), do artigo 148, §2º, do Código Penal (CRIME CONEXO), do artigo 121, §2º, I e IV, c.c. artigos 14, II e 70, in fine, por cinco vezes, do Código Penal (CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA), do artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA) e do artigo 211 do Código Penal (CRIME CONEXO), tudo em observância ao disposto nos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal (norma de conduta), estando eles, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seus respectivos preceitos secundários (norma de sanção).
(...)”

Encerrada a instrução processual, os apelantes/apelados JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e JEFERSON AVALO foram pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, 148, § 2º, 211, todos do CP, e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Contra a decisão de pronúncia, os referidos apelantes interpuseram recurso em sentido estrito, o qual restou desprovido.

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, foram condenados em conformidade com o veredicto soberano dos jurados, às penas de 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses

de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática de 01 (um) homicídio qualificado, 05 (cinco) homicídios qualificados tentados, sequestro qualificado pelos maus-tratos, ocultação de cadáver e organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, sequestro qualificado pelos maus-tratos e ocultação de cadáver, todos tipificados nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, 148, § 2º, 211, todos do CP, e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Inconformados com a condenação, os apelantes apresentaram os presentes recursos de apelação.

De início, anoto que, muito embora os apelantes/apelados
João Carlos de Campos Júnior
e
Jeferson Avalo
tenham formulado pedidos de desclassificação, absolvição ou de exclusão de qualificadoras, é certo que tais pleitos são manifestamente incabíveis.

Isso porque, o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, por respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"), somente pode reconhecer eventual nulidade ou anular o julgamento para submeter o acusado a novo júri, caso entenda que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, ou, ainda, revisar a pena aplicada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, quando cabível.

E, somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que se afasta por completo do conjunto probatório, carecendo de qualquer respaldo nas evidências produzidas ao longo da persecução penal.

Não se enquadra nessa hipótese, contudo, o veredicto que, embora adote uma das versões apresentadas pelas partes, encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Em conformidade, destaco o seguinte precedente desta e. Câmara:

“(...) não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(AP n. 0000363-03.2020.8.11.0002, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 11/02/2022).

No mesmo sentido, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima reforça:

“(...) decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que conta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elementos informativos que suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria (...)”
(Manual de Processo Penal, volume único, 7ª edição, Editora JusPODIVM, página 1773).

Dessa forma, à luz dos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, incumbe ao Tribunal apenas verificar se a deliberação do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas constantes dos autos, sendo admissível sua anulação apenas quando se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório.

Ainda, é importante registrar que os apelantes/apelados
João Carlos de Campos Júnior
e
Jeferson Avalo
são frequentemente mencionados nos autos pelos apelidos “Raposão” ou “Raposo” e “Zoinho”, respectivamente.

Tal observação mostra-se relevante para a correta compreensão dos depoimentos colhidos ao longo da instrução, uma vez que algumas testemunhas e vítimas se referem a eles exclusivamente por tais alcunhas.

Além disso, cumpre esclarecer que os crimes apurados ocorreram no contexto de atuação de organização criminosa.

Inicialmente, foram praticados o sequestro, o homicídio consumado de Enderson Júlio da Silva Leite e a ocultação de seu cadáver. Em momento posterior, houve a tentativa de homicídio contra Wesley Jhonny da Silva Leite e outras quatro vítimas, sendo certo que Enderson e Wesley eram irmãos.

Feitas essas considerações, passo à análise das provas produzidas nos autos.

A materialidade delitiva é comprovada pelos prontuários médicos (Id. 169492012 – p. 40/52), boletins de ocorrência n.º 2021.112892, 2021.112121, 2021.118269 e 2021.118034 (Id. 169492013 – p. 87/88, 96/97, 100/101 e 104/105); auto de apreensão (Id. 169492013 – p. 129), relatório técnico n.º 2021.5.56710 (Id. 169492032 – p. 191/194), laudo pericial n.º 2.06.2021.005669-01 (Id. 169492032 – p. 199/212), exame antropológico (Id. 169492032 – p. 213/225), relatório técnico n.º 93/2021/NI/DHPP (Id. 169492032 – p. 242/254), relatório de investigação (Id. 169492033 – p. 270/280), laudo pericial 2.3.2022.48680-01 (Id. 169492034 – p. 417/430), laudo pericial 2.3.2022.49165-01 (Id. 169492035 – p. 439/453), laudo nº 600.2.03.2021.010017-01 (Id. 169492035 – p. 498/502), relatório nº 2022.12.9765 (Id. 169492042).

Quanto à autoria, verifico que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no conjunto probatório constante dos autos, não obstante a negativa apresentada pelas defesas técnicas.

Na fase policial, a testemunha Júlio César Leite, tio da vítima fatal
Enderson Júlio da Silva Leite
e da vítima sobrevivente
Wesley Jhonny da Silva Leite
, narrou a dinâmica do sequestro do primeiro, ao qual presenciou, inclusive reconhecendo os apelantes/apelados
João Carlos de Campos Júnior
e
Jeferson Avalo
como participantes do crime,
verbis
:

“Que é tio da vítima ENDERSON DA SILVA LEITE, sendo o depoente irmão de seu pai de nome EDSON JÚLIO LEITE; QUE quando do sequestro de ENDERSON, o depoente estava trabalhando duas ruas atrás da casa de ENDERSON, ao que foi chamado pela vizinha que dizia "vão matar ele, vão matar ele"; QUE o depoente foi ver o que acontecia junto com o filho da vizinha, ao que já viu o que acontecia, quando subiu o muro; QUE então viu "DODO" segurando ENDERSON pelo pescoço e dizendo "esse aqui é safado, tá jogando com a polícia"; QUE "DODO" estava na companhia de "RAPOSÃO" e JEFERSON, sendo este também conhecido pelo apelido de "ZOINHO"; QUE também visualizou uma quarta pessoa no interior de um veículo VW Gol de cor branca modelo G6 ou G7, quatro portas; QUE visualizou "DODO" batendo em ENDERSON com um cabo de vassoura e um cano, dizendo que "DODO" quebrou dois cabos de vassoura em ENDERSON; QUE não viu ENDERSON sendo agredido com murros nem mesmo com tijolos; QUE uma vizinha foi quem disse que antes do depoente chegar "DODO" quebrou dois tijolos na cabeça de ENDERSON; QUE não viu se ENDERSON estava machucado; QUE "DODO" dizia que não mataria ENDERSON, até mesmo em consideração ao pai dele e apenas o levariam para conversarem; QUE enquanto os três indivíduos estavam na casa do pai do depoente não os viu com arma de fogo; QUE depois da chegada do depoente os indivíduos permaneceram no local por cerca de dez minutos; QUE o depoente também saiu da casa com o seu sobrinho e os indivíduos, e disse que assim o fez "por que eu quis", atendendo ao pedido de seu sobrinho que pedia sua presença chorando; QUE quando entrou no veículo Gol, percebeu que havia um motorista, o qual nunca tinha visto e também observou que eles portavam uma arma de fogo tipo pistola cromada, não sabendo qual marca ou modelo; QUE não mais viu qualquer arma de fogo no carro; QUE quem portava a pistola era "DODO", o qual sentava no banco da frente ao lado do motorista; QUE o depoente viu esta pistola quando DODO abriu o porta-luvas e ameaçou de pegá-la dizendo para que não corresse senão atiraria; QUE o depoente permaneceu no veículo até uma borracharia no próprio bairro São Benedito, pedindo que eles parassem, pois estava com muita massa na obra e poderia perdê-la, ao que foi liberado sem qualquer problema; QUE ENDERSON era transportado no bando de trás do veículo, ao lado de JEFERSON e "RAPOSÃO"; QUE o depoente descreve o motorista do Gol como sendo de cor moreno claro, estatura alta, compleição troncudo, cabelo arrepiado, e sem qualquer outro sinal como tatuagem e cicatriz; QUE não houve menção sobre o nome ou apelido desse motorista; QUE "DODO" disse ao depoente que levaria ENDERSON pra a região do “FORMIGUEIRO”, dizendo que lá apenas conversar com ele e não o mataria; QUE na entrada da Cohab São Benedito com a saída da Cohab Velha que dá acesso ao Formigueiro; QUE quando estavam dentro do carro, "RAPOSÃO" estava ligando para uma pessoa dizendo "e ai, você não vei descer não, nós já pegamo DINGO", mas não foi dito o nome dessa pessoa que "RAPOSÃO" falava ao telefone; QUE "DINGO" era o apelido de ENDERSON; QUE enquanto o depoente estava dentro do veículo não chegou qualquer outra pessoa; QUE o depoente não mais soube de notícia de "DINGO", somente quando da localização do corpo; QUE quanto o depoente estava dentro do carro também ouvia "DODO" dizendo que também ia atrás de JHONNY, irmão de ENDERSON, e ainda dizia que com JHONNY faria mais feio, pois estava só o ódio dele e "que em cada bairro deixaria um pedaço"; QUE não foi dito o porquê dessa raiva; QUE tomou conhecimento sobre o ocorrido na residência onde JHONNY morava, no bairro Paiaguás, também em Várzea Grande, mas não sabe com quem JHONNY estava morando; QUE pelo que soube de seu irmão os caras tinham ido atrás de JHONNY e efetuado disparos; QUE pelas imagens que viu aparece a chegada de um Gol branco, que para ao lado do carro do morador da residência de nome JAIRO, de onde sai dois indivíduos, ambos armados efetuando disparos: QUE também observou que JONNY estava encostado no carro de JAIRO, o qual saiu correndo quando dos disparos; QUE os disparos também são dirigidos na direção de JHONNY e JAIRO; QUE pelo que viu das imagens só estava JAIRO dentro do carro; QUE também ficou sabendo que o JAIRO e uma menininha tinham sido alvejados; QUE no outro dia o depoente conversou com JHONNY, que disse que os atiradores seriam DODO e JEFERSON v. ZOINHO; QUE JHONNY também disse que tinham outras pessoa no interior do Gol, mas não conseguiu identificar; QUE JHONNY também disse que, salvo engano, seu irmão ENDERSON estaria dentro do carro amarrado; QUE JHONNY não comentou sobre a tentativa contra sua pessoa, QUE "DODO" "RAPOSÃO" são da facção Comando Vermelho, sendo que "DODO" era o "disciplina" da região do São Mateus, mas foi substituído por "RAPOSAO", não sabendo qual o motivo da substituição; QUE destes indivíduos, parece que só "DODO" usa tornozeleira eletrônica; QUE quando do sequestro de ENDERSON, "DODO" usava uma. camiseta azul e calça jeans, enquanto "RAPOSÃO" usava uma jaqueta de cor vermelha e preta com capuz, e por sua vez "ZOINHO" usava uma jaqueta cinza com blusa branca por baixo, QUE o motorista também usava uma blusa xadrez e bermuda; QUE no sábado passado o depoente escutou uma possível ameaça que "estaria conversando fiado e era pra tomar cuidado"; QUE visualizando uma fotografia de DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS o depoente responde "esse al é o "DODO"; QUE visualizando a fotografia de JEFERSON AVALO também reconhece como sendo o referido ZOINHO; QUE visualizando uma fotografia de JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR, reconhece como sendo o citado RAPOSÃO; QUE visualizando uma fotografia de FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, o depoente não o reconhece como sendo o referido "RAPOSÃO", e volta a dizer que "RAPOSÃO" é a pessoa de JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR; QUE a única pessoa que conhece com apelido de RAPOSA ou RAPOSÃO JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR; QUE sabe que DODO tem uma distribuidora localizada no Bairro Novo Mundo, mas nunca foi até lá; QUE "RAPOSÃO" possui uma loja de celular localizada no Birro São Mateus, a qual reconhece via fotografia; QUE "ZOINHO" tem uma distribuidora localizada em frente a loja de "RAPOSÃO", a qual também reconhece por fotografia; QUE o depoente esclarece que tudo que disse é verdade; QUE no sábado passado houve um sequestro de uma pessoa com apelido "DINEI", feite por integrantes do Comando Vermelho, os quais o depoente não sabe quem são, porém a vítima conseguiu escapar, estando bastante lesionada.”

Como se observa, a referida testemunha já conhecia previamente os apelantes/apelados JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e JEFERSON AVALO, tanto que indicou seus nomes, apelidos e locais de trabalho. Informou que "Raposão" (João Carlos de Campos Júnior) possuía uma loja de celulares no bairro São Mateus, enquanto "Zoinho" (Jeferson Avalo) mantinha uma distribuidora situada em frente ao aludido estabelecimento.

Ainda, relatou, na delegacia de polícia, ter escutado, no sábado anterior ao depoimento, uma possível ameaça dirigida a ele, no sentido de que
“estaria conversando fiado e era pra tomar cuidado”
.

Em juízo, a testemunha Júlio César Leite não foi localizada para ser ouvida, tendo seu irmão, Edson Leite, informado em audiência que a sua ausência se deu por medo, em razão das ameaças anteriormente relatadas.

A propósito, Edson Leite, pai das vítimas
Enderson
e
Wesley
, além de confirmar o teor do depoimento prestado por seu irmão Júlio César Leite, afirmou que seus dois filhos — a vítima fatal
Enderson Júlio da Silva Leite
e a vítima sobrevivente
Wesley Jhonny da Silva Leite
— haviam sido “decretados” pelo Comando Vermelho, por atuarem como informantes da polícia.

Por sua vez, a vítima sobrevivente, Wesley Jhonny da Silva Leite, em juízo, confirmou que os apelantes/apelados
João Carlos de Campos Júnior
e
Jeferson Avalo
foram os autores dos crimes que resultaram na morte de seu irmão
, Enderson Júlio da Silva Leite
, bem como da tentativa de homicídio perpetrada contra sua própria vida e das outras 4 vítimas.

Peço vênia para transcrever trecho dos memoriais apresentados pelo Ministério Público, no qual se reproduz a oitiva de
Wesley Jhonny da Silva Leite
, em juízo, por encontrar-se em consonância com a mídia audiovisual constante nos autos:

“(...) Ministério Público: Então você tem medo de prestar depoimento? É isso?

Wesley Jhonny: É isso aí, entendeu? Vai causar mais problema para mim e para minha família. Entendeu? E nada vai trazer meu irmão de volta.

Ministério Público: Dos fatos ocorridos é que seu irmão foi assassinado? Esse foi o fato ocorrido. Foi sequestrado e foi assassinado?

Wesley Jhonny: É! Foi assassinado e eu fui na tentativa de homicídio, né? Então quer dizer que os caras estavam na minha procura também. Entendeu? E “tá, entendeu?

Ministério Público: E aí você tem medo de falar e de ser morto posteriormente? É isso?

Wesley Jhonny: Não porque os caras “é” tudo covarde, né? Os caras não batem de frente. Entendeu? Os caras “quer” pagar de pegar família. Os caras “é covardão”. Entendeu?

Ministério Público: Você não pode dizer para nós quem são esses caras que fizeram isso com o seu irmão?

Wesley Jhonny: Esses caras que “tão” na tela aí.

Ministério Público: É o “Dodo”, o “Zoinho”, o “Raposão”? São esses?

Wesley Jhonny: É.

Ministério Público: Wesley, você chegou a ver esses mesmos caras atirando no dia?

No Gol branco, cor branca?

Wesley Jhonny: “É” esses aí mesmo, “pow”! Conheço os caras. Entendeu?

Ministério Público: Entendi. Você não é filiado a facção “Comando Vermelho”, não?

Wesley Jhonny: Não, não.

Ministério Público: Você é filiado a alguma outra facção criminosa? O PCC, por exemplo?

Wesley Jhonny: Não, não. Até então eu sou decretado pela facção do Comando Vermelho. Por conta desses fatos aí, que “ocorreu” ano passado. Entendeu?

Ministério Público: Quer dizer que você está sob decreto ainda?

Wesley Jhonny: “Tô pow”!
(...)”

A vítima Jairo Marcolino, em juízo, informou que se dirigiu à residência de sua filha,
Lídia Rebeka Marcolino
, para entregar um aparelho telefônico que estava em conserto. Enquanto conversava no local, por cerca de alguns minutos, um veículo Gol branco se aproximou, do qual desceram indivíduos que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra as pessoas ali presentes. Relatou que foi atingido por disparos, assim como sua filha
Ana Vitória Fortunato de Oliveira
. Esclareceu que, no momento, também estavam presentes suas filhas
Lídia Rebeka Marcolino
e
Ana Vitória Fortunato de Oliveira
, sua esposa
Tayna Fortunato de Oliveira
e a vítima
Wesley Jhonny da Silva Leite
, que se encontrava próximo ao veículo. Por fim, afirmou que os autores do ataque estavam em número aproximado de quatro ou cinco indivíduos, ocupantes do veículo Gol,
sendo que a vítima Enderson Júlio da Silva Leite se encontrava amarrada no interior do automóvel.

No mesmo sentido, convergem os depoimentos de Tayna Fortunato de Oliveira e Lídia Rebeka Marcolino, que confirmaram a dinâmica do fato e a ocorrência dos cinco crimes de homicídio tentado.

Em seu turno, o Delegado de Polícia, Caio Fernando Alvares de Albuquerque, responsável por conduzir as investigações, relatou que as investigações tiveram início após o registro de Boletim de Ocorrência feito por Edson Leite, comunicando o desaparecimento de seu filho,
Enderson Júlio da Silva Leite
. Informou que, desde o primeiro momento, Edson informou suspeitar que o filho teria sido morto por integrantes de facção criminosa.

Segundo o delegado, Edson esclareceu que o sequestro de Enderson ocorreu no dia 06.05.2021, na residência do avô da vítima, quando quatro indivíduos chegaram em um veículo Gol, sendo que três deles ingressaram na casa, agrediram a vítima diante de testemunhas, incluindo o tio da vítima, Júlio César Leite e a obrigaram a entrar no carro.

Ainda segundo o delegado, Júlio César foi convencido a acompanhar o sobrinho a pedido deste, mas, em certo ponto do trajeto, solicitou aos autores para descer do veículo, o que lhe foi permitido. Confirmou, ainda, que Júlio César reconheceu Jefferson Avalo, vulgo "Zoinho", e João Carlos de Campos Júnior, conhecido por "Raposo" ou "Raposão".

O delegado também afirmou
que, dias após o sequestro, a equipe da DHPP foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver no Bairro Formigueiro, onde se constatou, após perícia, tratar-se do corpo de Enderson, o qual apresentava sinais de estrangulamento com o uso de corda fina, confirmando a materialidade dos crimes de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver.

Acrescentou que, no curso das investigações, apurou-se que, ainda no dia 06.05.2021,
os acusados teriam manifestado intenção de atentar contra a vida de Wesley Jhonny da Silva Leite, irmão de Enderson, o que se concretizou no mesmo dia, no período noturno, quando Wesley foi vítima de tentativa de homicídio no Bairro Nova Fronteira, ao lado de outras quatro pessoas: Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lídia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira.
Os fatos foram registrados por câmeras de segurança, que mostraram o momento em que os autores, utilizando o mesmo veículo Gol branco, efetuaram diversos disparos contra as vítimas, lesionando Jairo e Ana Vitória.

Em plenário, a autoridade policial confirmou que a motivação dos crimes estaria relacionada à suspeita de que as vítimas atuavam como informantes da polícia, ressaltando, ainda, que, na maioria dos casos de homicídio, a comunidade local permanece em silêncio em razão do temor imposto pela atuação da organização criminosa Comando Vermelho.

Esse contexto de intimidação evidencia a dificuldade de produção da prova oral, pois, não por outro motivo, a testemunha Júlio César Leite, tio das vítimas, deixou de ser ouvida em juízo justamente em razão das ameaças sofridas.

Por essa razão, os depoimentos do delegado responsável pelas investigações, Dr. Caio, assumem especial relevância no caso concreto, por envolver a atuação da organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme já decidido pelo c. STJ, no AgRg no HC n. 1.043.557/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025.

Em conformidade, cito precedente desta e. Câmara:

“(...) As declarações dos agentes policiais não constituem testemunho indireto porque eles “não se restringiram a repetir a vox publica”, mas foram responsáveis pela investigação do crime (TJSE, AP nº 202200312569). (...)”
(TJMT, AP n. 1026617-25.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 26/03/2024).

No tocante à alegação defensiva de que o apelante/apelado
João Carlos de Campos Júnior
não poderia estar no local do crime, ao argumento de que, às 18h58 do dia 06/05/2021, encontrava-se acompanhando sua esposa em exames na clínica Amor e Saúde, observo que a declaração, conquanto contenha data, horário manuscrito, carimbo e assinatura do profissional subscritor (dentista), ostenta natureza declaratória e unilateral, destituída de robustez probatória suficiente.

Tal documento, isoladamente, não se mostra apto a comprovar a permanência contínua do referido apelante/apelado no local durante todo o lapso temporal em que ocorrido o delito.

Obiter dictum
, declarações dessa natureza são, por vezes, emitidas com base nas informações prestadas pelo próprio paciente, sem controle institucional rigoroso quanto à identidade do acompanhante ou ao tempo efetivo de permanência no hospital, não se prestando, portanto, como prova plena de localização do apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR no momento dos fatos.

Aliás, ao ser oficiada pelo juízo, a clínica Amor e Saúde confirmou que a esposa do apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR foi submetida à extração dentária naquela data, mas foi categórica ao afirmar que não dispõe de informações sobre o horário exato de início e término do atendimento, nem sobre a permanência dele nas dependências da unidade durante todo o procedimento.

Em relação à alegação de que o apelante/apelado JEFERSON AVALO não se encontrava no local dos crimes, por estar desempenhando atividade laboral, tal versão foi sustentada exclusivamente por meio de prova oral produzida em juízo.

Embora submetida ao crivo do contraditório, essa prova testemunhal, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para comprovar, de forma segura, a exata localização do apelante/apelado JEFERSON AVALO no momento das práticas delitivas.

Em verdade, há nos autos duas versões em confronto: de um lado, a versão acusatória, amparada por elementos que indicam a participação dos réus na empreitada criminosa; de outro, as versões defensivas, construídas a partir de declarações que buscam afastar tal imputação.

Diante desse cenário, é legítimo ao Conselho de Sentença optar por uma das teses apresentadas, desde que a conclusão adotada não esteja dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

E, nesse contexto, o Conselho de Sentença exerceu legitimamente sua função constitucional ao optar por uma das versões sustentadas nos autos, com fundamento, sobretudo, no depoimento prestado pela autoridade policial, Dr. Caio, por Júlio César Leite (tio das vítimas) na fase policial, nas declarações firmes e coerentes da vítima sobrevivente Wesley Jhonny da Silva Leite em juízo, na confirmação dos fatos pelo genitor das vítimas, Edson Leite, em juízo, bem como nos relatos das vítimas sobreviventes Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira e Lídia Rebeka Marcolino.

E, ao contrário do sustentado nas razões recursais defensivas, não se mostra contrária às provas dos autos a conclusão do Conselho de Sentença no sentido de que os apelantes/apelados JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e JEFERSON AVALO praticaram 01 (um) homicídio qualificado consumado, 05 (cinco) homicídios qualificados tentados, sequestro qualificado pelos maus-tratos, ocultação de cadáver e organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo.

Para o caso, aplicável o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“(...) Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. (...)”

E o seguinte julgado da e. Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in casu, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que os apelantes praticaram o homicídio triplamente qualificado e as infrações conexas, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(TJMT, AP n. 0025102-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 23/02/2025).

No tocante às qualificadoras, o Conselho de Sentença reconheceu que os crimes dolosos contra a vida foram praticados por motivo torpe, consistente na punição imposta às vítimas por integrantes de organização criminosa.

Em relação à qualificadora do meio cruel, os jurados acolheram a tese de que a vítima fatal, Enderson, foi morta mediante asfixia, circunstância confirmada por laudo pericial constante nos autos.

Além disso, restou igualmente reconhecida a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciada pela superioridade numérica dos agentes envolvidos, que imobilizaram Enderson, amarrando-lhe os membros superiores e inferiores, o que lhe dificultou qualquer possibilidade de reação.

Referentes às tentativas de homicídio, o Conselho de Sentença reconheceu que foram executadas mediante elemento surpresa, o que também comprometeu substancialmente a capacidade de defesa das vítimas sobreviventes.

Nesse quadro, o reconhecimento das referidas qualificadoras encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente nos laudos periciais, nos depoimentos da vítima sobrevivente, da autoridade policial responsável pela condução das investigações e da testemunha ocular dos fatos, elementos esses que amparam as conclusões alcançadas pelo Conselho de Sentença, conforme já devidamente registrado ao longo deste voto.

Nessa linha, colaciono o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP n. 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli- Terceira Câmara Criminal- 24.8.2021).

Nesse quadro, inadmissível a submissão dos apelantes/apelados JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e JEFERSON AVALO a novo julgamento, porquanto o veredicto encontra-se amparado no conjunto probatório dos autos.

Noutro giro, a
7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande
aponta, em suas razões recursais, a existência de equívocos na dosimetria da pena que, na sua ótica, comprometeriam a adequada fixação da reprimenda.

Assiste razão parcialmente.

Com efeito, a premeditação mostra-se evidenciada pela captura forçada da vítima fatal, sua condução a local ermo, o espancamento e a submissão a verdadeiro tribunal do crime por integrantes de facção criminosa, circunstâncias que demonstram o planejamento e a deliberada preparação da empreitada criminosa (TJMT, AP n. 1001169-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 22/10/2025).

Além disso, no mesmo dia da execução, os réus deram início à perseguição e à caçada ao irmão da vítima fatal, localizando-o em via pública e efetuando inúmeros disparos de arma de fogo contra ele e outras quatro pessoas, circunstância que acentua, ainda mais, o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

De igual modo, o fato de os réus integrarem organização criminosa de natureza violenta, que exerce controle social por meio da imposição de regras de conduta à população, atuando como verdadeiro poder paralelo, autoriza a valoração negativa da conduta social (TJMT, AP n. 0008544-67.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025).

Outrossim, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, da qual os apelantes/apelados JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e JEFERSON AVALO são integrantes, representa um fator agravante na elevação dos índices de criminalidade e violência no Estado de Mato Grosso, instaurando um cenário de medo e insegurança coletiva, tendo, no caso concreto, instaurado um verdadeiro “tribunal do crime”, por meio do qual decretou a morte de dois irmãos sob a alegação de que seriam informantes da polícia.

Assim, o
“(...) o impacto social da atuação de "tribunal do crime" e o fortalecimento de facção criminosa autorizam a negativação das consequências (...)”
(TJMT, AP n. 1026913-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 05/02/2026).

Diante desse contexto, impõe-se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências nos crimes dolosos contra a vida.

Outro ponto de irresignação do órgão ministerial de origem refere-se às frações de redução aplicadas aos crimes de tentativa de homicídio, as quais foram fixadas na sentença nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) DO HOMICÍDIO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA JAIRO MARCOLINO DA SILVA: (...)

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, em especial pelo fato de a vítima ter sido atingida por disparo de arma de fogo na região da face, conforme se depreende do prontuário médico de id. 117326727 – Pág. 29/39, ATENUO a pena em seu mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).

DO HOMICÍDIO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANA VITÓRIA FORTUNATO DE OLIVEIRA: (...)

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, considerando a natureza do instrumento utilizado (arma de fogo) e do fato de o disparo ter atingido zona não vital do corpo da vítima (perna), conforme se depreende do prontuário médico de id. 117326727 – Pág. 39/41, ATENUO a pena na metade, qual seja, 1/2.

DO HOMICÍDIO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA WESLEY JHONNY DA SILVA: (...)

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, em especial pelo fato de a vítima não ter sido atingida, ATENUO a pena em seu máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

DO HOMICÍDIO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA:

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, em especial pelo fato de a vítima não ter sido atingida, ATENUO a pena em seu máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

DO HOMICÍDIO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA LIDIA REBEKA MARCOLINO:

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, em especial pelo fato de a vítima não ter sido atingida, ATENUO a pena em seu máximo, qual seja, 2/3 (dois terços). (...)”.

Como visto, em relação à vítima Jairo Marcolino da Silva, atingida por disparo de arma de fogo na região da face, área vital do corpo humano, reconheceu-se que a conduta se aproximou sobremaneira da consumação, razão pela qual foi aplicada a fração mínima de redução, correspondente a 1/3.

Quanto à vítima Ana Vitória Fortunato de Oliveira, registrou que o disparo de arma de fogo atingiu região não vital do corpo (perna), circunstância que fundamentou a aplicação da fração intermediária de redução, fixada em 1/2.

No tocante às vítimas Wesley Jhonny da Silva, Tayna Fortunato de Oliveira e Lidia Rebeka Marcolino, destacou que nenhuma delas foi atingida pelos disparos, motivo pelo qual aplicou a fração máxima de redução da tentativa, correspondente a 2/3.

Com efeito, a fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no estágio do
iter criminis
alcançado, pois, quanto mais próximo da consumação do delito, menor a redução, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Ainda que não resultem lesões, a tentativa denominada branca não impõe, de forma automática, a aplicação da fração máxima de redução da pena, devendo a escolha da fração observar o grau de execução da conduta com real possibilidade de consumação do delito (TJMT, AP n. 1002186-86.2024.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 04/11/2025).

No caso em tela, apesar da tentativa branca, a realização de múltiplos disparos em direção às vítimas Lídia Rebeka Marcolino, Wesley Jhonny da Silva e Tayna Fortunato de Oliveira, ainda que não tenham sido atingidas por projéteis, mas com concreta possibilidade de êxito, revela
iter criminis
considerável, legitimando a fixação da fração intermediária de redução (1/2).

No que se refere à tentativa de homicídio praticada contra a vítima Ana Vitória Fortunato de Oliveira (tentativa vermelha), a fração de redução aplicada na sentença (1/2) deve ser modificada.

Conforme premissa já assentada, a tentativa branca não impõe, de forma automática, a aplicação da fração máxima de redução, devendo ser considerada a intensidade da conduta e a concreta possibilidade de consumação, especialmente quando evidenciada a realização de múltiplos disparos em direção às vítimas.

Partindo desse mesmo critério, verifica-se que, na hipótese de Ana Vitória Fortunato de Oliveira, houve efetivo atingimento da vítima por disparo de arma de fogo, ainda que em região não vital, circunstância que revela um iter criminis mais avançado do que aquele observado nas denominadas tentativas brancas, nas quais se entendeu adequada a fixação da fração intermediária de 1/2 — especialmente em razão da tenra idade da vítima, que contava apenas um ano à época dos fatos.

Dessa forma, em relação à vítima Ana Vitória Fortunato de Oliveira, a fim de preservar a coerência interna do critério adotado na dosimetria, a causa de diminuição da tentativa deve ser redimensionada para a fração mínima de 1/3, diante da maior proximidade da consumação do delito.

Por fim, em relação à vítima Jairo Marcolino da Silva, atingida por disparo de arma de fogo na região da face, área vital do corpo humano, a sentença reconheceu que a conduta se aproximou sobremaneira da consumação, razão pela qual o Juízo de origem já aplicou a fração mínima de redução da tentativa (1/3), de modo que inexiste interesse recursal do órgão ministerial quanto a esse ponto.

Passo à análise das penas, com a realização de nova dosimetria.

DO APELANTE/APELADO JEFERSON AVALO

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ENDERSON JÚLIO DA SILVA LEITE

De início, mantenho a metodologia empregada pelo Juízo sentenciante, que utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e reservou as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido para a segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “d”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel), bem como a fração de 2/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e/ou diminuição na terceira fase, fica fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão a pena definitiva.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA JAIRO MARCOLINO DA SILVA

No tocante ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Jairo Marcolino da Silva, adota-se a mesma metodologia já aplicada na dosimetria do homicídio consumado, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, inexistindo ilegalidade no critério empregado pelo Juízo de origem.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual se conserva a fração mínima de 1/3 aplicada na sentença, ficando a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANA VITÓRIA FORTUNATO DE OLIVEIRA

No tocante ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Ana Vitória Fortunato de Oliveira, adota-se a mesma metodologia já aplicada acima, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, inexistindo ilegalidade no critério empregado pelo Juízo de origem.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “h”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra criança – 01 ano), bem como a fração de 2/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração mínima de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA WESLEY JHONNY DA SILVA

Assim como o juízo sentenciante, reconheço a incidência da qualificadora do motivo torpe para a configuração do crime qualificado praticado contra Wesley Jhonny da Silva, utilizando, por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração intermediária de 1/2 reconhecida neste voto, ficando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA

Assim como o juízo sentenciante, em relação ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Tayna Fortunato de Oliveira, reconheço a incidência da qualificadora do motivo torpe para a configuração do crime qualificado, utilizando, por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração intermediária de 1/2 reconhecida neste voto, ficando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA LIDIA REBEKA MARCOLINO

Assim como o Juízo sentenciante, em relação ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Lidia Rebeka Marcolino, reconheço a incidência da qualificadora do motivo torpe para a configuração do crime qualificado, utilizando, por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração intermediária de 1/2 reconhecida neste voto, ficando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE HOMICÍDIOS TENTADOS

O Juízo sentenciante aplicou a regra do concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do CP, utilizando a fração de 1/3 em razão da prática de cinco crimes de homicídio qualificado, na forma tentada.

Nos termos do art. 70 do CP:

“(...) Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...)”

Partindo da pena mais grave, fixada em 16 anos de reclusão, e considerando a prática de cinco crimes de homicídio qualificado tentado, aplico a fração de 1/3, nos termos do art. 70 do CP, totalizando a pena em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO SEQUESTRO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ENDERSON JÚLIO DA SILVA LEITE; DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER; DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No que se refere aos crimes de sequestro em relação à vítima Enderson Júlio da Silva Leite, ocultação de cadáver e organização criminosa, após a revisão dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, não se identificam ilegalidades ou irregularidades aptas a justificar intervenção nesta instância.

Assim, mantêm-se as penas fixadas na sentença, quais sejam: 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de ocultação de cadáver (CP, art. 211), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de organização criminosa majorada (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º).

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do art. 69 do CP, somam-se as penas fixadas, resultando para o apelante/apelado JEFERSON AVALO a pena total de 52 (cinquenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

DO APELANTE/APELADO JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ENDERSON JÚLIO DA SILVA LEITE

De início, mantenho a metodologia empregada pelo Juízo sentenciante, que utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e reservou as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido para a segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “d”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel), bem como a fração de 2/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e/ou diminuição na terceira fase, fica fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão a pena definitiva.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA JAIRO MARCOLINO DA SILVA

No tocante ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Jairo Marcolino da Silva, adota-se a mesma metodologia já aplicada na dosimetria do homicídio consumado, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, inexistindo ilegalidade no critério empregado pelo Juízo de origem.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual se conserva a fração mínima de 1/3 aplicada na sentença, ficando a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANA VITÓRIA FORTUNATO DE OLIVEIRA

No tocante ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Ana Vitória Fortunato de Oliveira, adota-se a mesma metodologia já aplicada acima, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, inexistindo ilegalidade no critério empregado pelo Juízo de origem.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “h”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra criança – 01 ano), bem como a fração de 2/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração mínima de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA WESLEY JHONNY DA SILVA

Assim como o Juízo sentenciante, reconheço a incidência da qualificadora do motivo torpe para a configuração do crime qualificado praticado contra Wesley Jhonny da Silva, utilizando, por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração intermediária de 1/2 reconhecida neste voto, ficando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA

Assim como o Juízo sentenciante, em relação ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Tayna Fortunato de Oliveira, reconheço a incidência da qualificadora do motivo torpe para a configuração do crime qualificado, utilizando, por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração intermediária de 1/2 reconhecida neste voto, ficando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA LIDIA REBEKA MARCOLINO

Na mesma linha da sentença, em relação ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Lidia Rebeka Marcolino, reconheço a incidência da qualificadora do motivo torpe para a configuração do crime qualificado, utilizando, por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, com base nesse critério, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias do delito.

Considerando que, no presente voto, houve a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito realizada pelo Juízo de origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante a aplicação da fração de 4/8 sobre a pena mínima cominada ao homicídio qualificado, fixando-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conservo a agravante prevista no art. 61, II, alíneas “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a fração de 1/6 aplicada, resultando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas, em contrapartida, há causa de diminuição de pena referente à norma de extensão da tentativa, razão pela qual adoto a fração intermediária de 1/2 reconhecida neste voto, ficando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE HOMICÍDIOS TENTADOS

O Juízo sentenciante aplicou a regra do concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do CP, utilizando a fração de 1/3 em razão da prática de cinco crimes de homicídio qualificado, na forma tentada.

Nos termos do art. 70 do CP:

“(...) Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...)”

Partindo da pena mais grave, fixada em 16 anos de reclusão, e considerando a prática de cinco crimes de homicídio qualificado tentado, aplico a fração de 1/3, nos termos do art. 70 do CP, totalizando a pena em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO SEQUESTRO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ENDERSON JÚLIO DA SILVA LEITE; DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER; DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No que se refere aos crimes de sequestro em relação à vítima Enderson Júlio da Silva Leite, ocultação de cadáver e organização criminosa, após a revisão dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, não se identificam ilegalidades ou irregularidades aptas a justificar intervenção nesta instância.

Assim, mantêm-se as penas fixadas na sentença, quais sejam: 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de ocultação de cadáver (CP, art. 211), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de organização criminosa majorada (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º).

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do art. 69 do CP, somam-se as penas fixadas, resultando para o apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR a pena total de 52 (cinquenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

DA PRISÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

Embora o apelante/apelado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR tenha requerido a revogação da prisão preventiva, a custódia dele e do corréu JEFERSON AVALO decorre do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

A decisão que determina o início da execução da pena após o julgamento pelo Júri encontra respaldo no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, conforme interpretação conferida pelo STF, não configurando constrangimento ilegal, ainda que não haja menção expressa a circunstâncias pessoais dos condenados.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, e, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS e RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, para recrudescer as penas dos apelantes/apelados JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e JEFERSON AVALO, fixando-as em 52 (cinquenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026